Tribunal: STF
Processo: RE 79889
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS. 1. A APELAÇÃO DEVOLVERA AO
TRIBUNAL O CONHECIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA, MAS SERÃO OBJETO DE
JULGAMENTO, NELA, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS E DISCUTIDAS NO
PROCESSO, AINDA QUE A SENTENÇA NÃO AS TENHA JULGADO POR INTEIRO
(CÓDIGO DE PROCESSO &ENAL DE 1973, ARTIGO 515 E PRGS 1 E 2). 2. O
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 APLICAR-SE-A AS CAUSAS
PENDENTES NO DIA DE INICIO DE SUA VIGENCIA